Tribunal: TJES
Processo: 5001275-18.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001275-18.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: LUIZ SOARES DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA-CORRENTE. INCLUSÃO DE SEGURO DE VIDA. ADESÃO DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Aduz o autor, ora requerente, que se tornou beneficiário de AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA a partir de 30/06/2021, tendo o início de recebimento administrativo ocorrido em maio de 2023. Alega que teve de abrir conta bancária junto à agência responsável pelo pagamento, qual seja, SANTANDER – Centro de Colatina, ocasião em que lhe foi feita a venda casada de seguro, sem sua solicitação ou anuência. Relata que, a despeito de várias tentativas de solucionar a questão, as cobranças só cessaram após comparecimento do autor acompanhado de sua advogada, mas, ainda assim, não houve a restituição dos valores cobrados. Requer indenização por danos morais e a restituição em dobro do valor cobrado a título de seguro de vida.

(2). A sentença de origem julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o requerido na restituição em dobro do valor pago e no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$5.000,00. O requerido interpôs recurso inominado pugnando pela reforma do julgado. Em contrarrazões, o requerente pugna seja mantida incólume a sentença proferida.

(3).

A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4). A despeito das reiteradas alegações do réu no sentido de ter o autor aderido ao seguro, observo que não houve a juntada aos autos de qualquer instrumento de contratação que comprove que o autor tenha de fato contratado tal serviço.

(5). Diante da ausência de expresso e inequívoco aceite do Recorrente quanto contratação do seguro, não restam dúvidas quanto à abusividade do débito em comento, devendo operar-se a restituição em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que o diagnóstico da venda casada, como comportamento institucionalizado e de ilicitude manifesta, é infenso à qualificação da excludente do “engano justificável”, sendo objetivamente caracterizada a má-fé da Recorrida.

(6). Outrossim, no que se refere aos danos morais postulados pelo Recorrente, entendo que, de fato, a situação em tela extrapola o mero dissabor, sobretudo considerando o comprometimento parcial do recebimento de quantia associada a descontos em benefício previdenciário do Recorrente, ao que se soma ainda a fragilidade do consumidor, ensejando respectiva compensação por danos morais.

(7). Nesse sentido, compreendo que o valor arbitrado a título de dano moral pelo juízo de origem, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso em concreto, notoriamente no que diz respeito à necessidade de comparecimento de um advogado à agência para que os descontos fossem cessados.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

(9). Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação, ou, não existindo, sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)